Tribunal: TJES
Processo: 0004017-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004017-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANDRE BERNARDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE P
OR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
E
DE
NULIDADE DA PROVA COLHIDA NA FASE JUDICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PO
RTE ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO
COM NUMERAÇÃO ADULTERADA.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade
pr
ocessual por cerceamento do direito de defesa
:
o
processo seguirá
sem a presença do acusado se ele, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo.
Preliminar

rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da prova colhida na fase judicial:
s
e
o juízo
a quo
autoriza a prévia leitura
da denúncia e
dos depoimentos prestados na fase
inquisitorial
antes de ouvir as respectivas testemunhas,
mas
oportuniza às partes a elaboração de perguntas e reperguntas, não
há
que se falar em

prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito:
em que pese o esforço argumentativo da defesa,
a

materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através

d
o Boletim Unificado
nº
38871490

(
fls.
10/12
), d
o Auto de Apreensão
(
fl.
1
3
)
e
do
Laudo
de Exame de Arma de Fogo
(fl
s
.
39/
42
),
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da
prova oral
colhida na
fase inquisitorial
(fls. 0
3/05
),
posteriormente corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(mídia acostada).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004017-83.2019.8.08.0012

APELANTE: MARCOS ANDRE BERNARDES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
4017
-
83
.20
1
9
.8.08.00
1
2

APELANTE:
MARCOS ANDRÉ BERNARDES ALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Como visto, a defesa entende que todos o
s atos processuais
produzidos
nos autos

em juízo
são nulos, considerando o não exaurimento d
as formas de
notificação

d
o réu
para
comparec
er
à audiência de instrução e julgamento
(fls. 36 e 53)
, não tendo o Oficial de Justiça
adotado todas as providências cabíveis
para tal fim
, fer
indo
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A
firma que o prosseguimento do feito à revelia do réu
retirou-
lhe
a possibilidade de exercer sua
autodefesa, reconheci
d
a
como direito fundamental consagrado pela Constituição Federal.

Na espécie, o réu
foi citado pessoalmente,
conforme certi
dão juntada

à
fl.
48,
ocasião em que
alegou necessitar da assistência judiciária, vindo a d. Defensoria Pública a
apresent
ar
resposta à
denúncia
(f
l
s. 50/50-v
erso
).

Quanto ao não comparecimento à
audiência de instrução e julgamento,
consta no caderno processual digitalizado que a esposa do recorrente compareceu em
C
artório para atualizar o endereço
para
Rua Genésio Loureiro, nº 41, bairro Expedito, em Cariacica,
em frete a
Escola Arici Gomes
(fl. 53), tendo o Oficial de Justiça diligenciado neste
exato

local para
comunicar o
réu da
data designada
(fl. 60) e não obtido êxito em encontrá-lo no domicílio declinado, conforme certificado
à
fl. 61.

Dessa maneira,
foi decretada sua revelia (f
l
. 62),
na forma
do art. 367 do Código de Processo Penal,
sendo certo que
o processo seguirá
sem a presença do acusado se ele, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência,
não comunicar o novo endereço ao Juízo
.

D
iante d
e tais
circunstâncias,
embora
o
apelante
estivesse
ciente da existência do processo criminal movido
em seu desfavor
, deixou de informar ao Juízo
singular

o
novo endereço em que poderia ser encontrado, configura
ndo, deveras,
postura
dissonante da que se espera de alguém que
pretend
e
exercer o direito à autodefesa
em sede judicial.

Dito isto,
rejeito a referida preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA COLHIDA NA FASE JUDICIAL

Ainda em sede preliminar
, a
combatida
defesa
requer
a
declaração de
nulidade d
a
prova
colhida

na fase judicial
(
violação ao
art. 212 do CPP),
e, consequentemente, a absolvição do denunciado, considerando a
leitura integral da denúncia em momento anterior
à
realização d
as
perguntas e reperguntas
pelas partes,
bem como

das
perguntas que
sugestionam/
induz
em
as respostas.

R
essal
ta
que
a leitura da
denúncia que reproduz a
s declarações prestadas em
sede
policial indica para a testemunha todas as circunstâncias que a acusação busca ver confirmadas em juízo,
podendo
conduz
i-la
a
inda a
produção de falsas memórias,
em clara afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

D
estaca que nenhuma outra prova foi produzida
em juízo.

Pois bem.

Como se vê, a defesa alega violação aos arts. 155, 204 e 212, todos do Código de Processo Penal. Não obstante, nenhumas das normas
cita
das veda expressamente a leitura da denúncia ou de qualquer documento que integre os autos.

Ademais,
s
e
o juízo
a quo
autoriza a prévia leitura
da denúncia e
dos depoimentos prestados na fase
inquisitorial
antes de ouvir as respectivas testemunhas,
mas
oportuniza às partes a elaboração de perguntas e reperguntas, não
há
que se falar em

prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim,
c
onforme judiciosa manifestação do
Parquet

em sede de contrarrazões
(fl.
106-verso):

“(...
)
que se observa dos depoimentos colhidos, por meio de audiovisual, constante na mídia às fls. 65, é que a defesa e acusação tiveram a oportunidade concedida pelo juízo de formular perguntas às testemunhas, sanando assim qualquer possível dúvida existente em relação ao depoimento prestado, nos termos do art. 212, do CPP. De outra senda, ainda que houvesse alguma irregularidade, a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer tipo de prejuízo ao seu assistido. Outrossim, como é sabido, vigora no processo penal a regra da não declaração de nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
(...).
”

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MARCOS ANDRÉ BERNARDES ALVES
e
m face da r. sentença
de fls.
161/170
,

prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de
Cariacica
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do art.
16,
§1º, IV,
da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a
s
pena
s
de

03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
176/194
, a d. Defensoria Pública Estadual
almeja, em sede preliminar:
I)
a nulidade dos atos processuais por cerceamento do direito de defesa, eis que
não foram exauridas todas as formas de contatar o réu
para a
audiência de instrução
e julgamento
;
II) a nulidade
da prova ora
l produzida em juízo
, conquanto as declarações
dos policiais militares
foram prestadas após a leitura
integral
da denúncia, violando as regras dos arts. 155, 204 e 212, todos do CPP
.
No mérito, busca a absolvição do
apelante
por insuficiência probatória. Prequestiona a matéria.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, e
m breves palavras
, que no dia 13/
03/
2019, por volta d
as
20h06min, no
b
airro Expedito,
em C
ariacica, próximo ao Supermercado Casa Grande, o
acus
ado portava arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-
se
que na data dos fatos, durante patrulhamento na regiã
o
, a guarnição da Polícia Militar recebeu informação via CIODES de que um homem moreno, vestindo camisa verde,
aparentando ter 45 anos,
havia efetuado disparos com arma de fogo em via pública no Bairro Alto Laje II.

Ato contínuo, os
policiais
iniciaram
as
buscas na região
e
avista
ram
o denunciado
com
as mesmas características
e
em atitude suspeita,
vindo a
abordá-lo,
e, e
m
busca pessoa
l, foi encontrad
o
um

r
evólver calibre .32, n
º
de série 00847, sem muniçã
o.
Posteriormente, entretanto, verificou-se que o armamento estava com a numeração adulterada.

Pois bem.

A
pós compulsar
os autos e
em que pese o esforço argumentativo da defesa,
a

materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através

d
o Boletim Unificado
nº
38871490

(
fls.
10/12
), d
o Auto de Apreensão
(
fl.
1
3
)
e
do
Laudo
de Exame de Arma de Fogo
(fl
s
.
39/
42
),
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da
prova oral
colhida na
fase inquisitorial
(fls. 0
3/05
),
posteriormente corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
(mídia acostada).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)